Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703010-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINELSON DE SOUZA GONCALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINELSON DE SOUZA GONCALVES, com pedido de antecipação de tutela em sede recursal, em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos dos embargos de terceiro , processo n. 0726032-32.2024.8.07.0020, nos seguintes termos (ID 220392867, dos autos da origem): Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nas razões recursais (ID 68291852) diz o recorrente que os embargos de terceiros foram distribuídos por dependência à ação de execução n. 0726410-45.2024.8.07.0001, ajuizada em face de seu filho Marcos Henrique Gonçalves filho. Relata que na ação executiva houve penhora SISBAJUD no valor de R$51.580,50, sendo R$ 43.089,57 na conta poupança do Banco do Brasil de titularidade do agravante e o R$8.490,93 na conta do Mercado Pago IP de titularidade do executado. Menciona que possui conta poupança conjunta com o executado e os valores penhorados são de sua titularidade. Relata que preenche os requisitos para a medida liminar e que ainda que o Juízo não entenda pela integralidade do valor pertencente ao recorrente é possível a desconstituição de 50% da penhora, em caso de valor constante em conta conjunta. Esclarece que é idoso de 85 anos e mantém sua conta para custeio de emergência de saúde e que não é razoável que suporte o bloqueio de valor em razão de processo em desfavor de seu filho. Requer o deferimento da liminar para determinar a suspensão do levantamento de alvará do valor bloqueado em seu desfavor. Pede a reforma da decisão para que seja considerado impenhorável o valor constante de sua conta poupança de R$ 43.089,57. Por fim, pugna pela condenação a custas e honorários sucumbenciais em desfavor do agravado. Custas recolhidas (ID 68281985). É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nessa perspectiva, devem ser satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Numa análise perfunctória que o momento oportuniza não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Como relatado, o agravante se insurge contra a decisão prolatada pelo Juízo da origem que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência em relação ao bloqueio das quantias de R$ 43.089,57, realizado na conta poupança do Banco do Brasil de titularidade do agravante e de R$8.490,93, na conta do Mercado Pago IP de titularidade do executado. Informa que não é parte na ação executiva ajuizada em face de seu filho, ora executado, e mesmo assim houve constrição via SISBAJUD de valor incidente em sua conta conjunta com o executado, Sustenta o recorrente que se não for o caso de considerar a impenhorabilidade de todo o valor excutido em conta conjunta que deve ser desconstituído 50% da penhora realizada, conforme entendimento jurisprudencial. Impõe-se a apuração se, efetivamente, foram demonstrados os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada, à luz do art. 300, do CPC. É cediço que o art. 300 , caput, do CPC, estabeleceu que a tutela de urgência será concedida se forem satisfeitos, simultaneamente, os pressupostos de probabilidade do direito, perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Desse modo, se qualquer dos pressupostos não estiver suficientemente patenteado, subsistirá impedimento legal para deferimento da medida. No contexto dos autos, nessa fase de cognição sumária, é incontroversa a situação de conta poupança conjunta do ora agravante com seu filho (executado). No que concerne ao noticiado pelo agravante de que toda quantia bloqueada é de sua propriedade, essa premissa ainda carece de apuração, sendo inviável considerá-la suficiente na via estreita e limitada escolhida, que não viabiliza aprofundamento probatório. Ademais, ainda que se entenda que a existência de conta conjunta atrai presunção de que os valores depositados são repartidos de maneira igual entre os cotitulares, a factibilidade do direito invocado pelo agravante não se faz presente, pois depreende-se do autos da ação de execução que houve levantamento do valor integral da quantia constrita (ID 224384746, dos autos da origem). Assim, não satisfeito o pressuposto do risco de dano, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Frisa-se que a alegação do recorrente de impenhorabilidade de valores depende de dilação probatória , o que somente poderá ser feito no Juízo da Origem, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital